Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733878-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. MARCELO OLIVEIRA DA SILVA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 75122363) proferida na ação de cancelamento de desconto em conta salário c/c indenizatória movida contra BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento movida por MARCELO OLIVEIRA DA SILVA em face de BANCO DE BRASILIA SA. Em apertada síntese, o autor alega que contraiu empréstimos junto ao banco requerido e que requereu a interrupção os descontos dos mútuos de sua conta corrente. Aduz, todavia, que o réu não atendeu ao requerimento e vem bloqueando os valores depositados em sua conta. Requer a concessão da tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos valores retidos na conta-salário do Autor, garantindo-lhe o acesso aos recursos essenciais para sua subsistência. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade ou de que os descontos/bloqueios efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados da autora são indevidos, em especial porque a própria parte autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que o autor livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” 2. O agravante-autor afirma que o agravado-réu bloqueou indevidamente valores depositados em sua conta-salário, incluindo salário, restituição de imposto de renda, vale-transporte e outros benefícios, para quitar dívidas de cartão de crédito, mesmo após ter desautorizado os descontos. 3. Aduz que os valores bloqueados são de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis, conforme o art. 833, inc. IV, do CPC/2015 e dispositivos constitucionais, e que não possui outras fontes de renda, poupança ou patrimônio penhorável, o que reforça sua hipossuficiência financeira. 4. Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, a fim de “que proceda ao desbloqueio da conta do Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor” (id. 75122362, pág. 25). 5. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-autor (id. 75122363). 6. É o relatório. Decido. 7. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. No processo, estão presentes os requisitos para a concessão da medida, quanto ao pedido de cancelamento da autorização de desconto em conta-corrente das parcelas de empréstimos contraídas com o Banco-agravado. 9. É incontroverso que as partes celebraram os contratos de empréstimos bancários para pagamento por meio de descontos automáticos em conta corrente/salário e que, em 11/7/2025 (id. 244429725, autos originários), o agravado-réu respondeu a notificação extrajudicial do agravante-autor, desautorizando a portabilidade da conta-salário para outra instituição financeira, em razão da previsão contratual de autorização de débito automático das parcelas. 10. A Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. O direito à revogação da autorização dos débitos é expressamente garantido em seu art. 6o, seguido pela disciplina procedimental. Observem-se os dispositivos da referida Resolução relevantes quanto ao tema, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. [...] Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.[...]” (Grifos nossos) 11. Convém acrescentar que a faculdade de cancelamento de autorização de débitos em conta se aplica aos contratos de trato sucessivo, não se restringindo a dívidas contraídas após o cancelamento, e esse entendimento não significa retroatividade da Resolução do Bacen, visto que aplicável às prestações vencidas posteriormente à data da referida Resolução. 12. Desse modo, requerido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder à imediata interrupção dos descontos em conta corrente. 13. Em conclusão, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 14. Além disso, o perigo iminente de dano é patente, por se tratar de verba alimentar, destinada à subsistência do agravante-autor. 15. Por outro lado, quanto à devolução dos valores retidos, é incontroverso que a dívida do agravante-autor existe e decorre de contratos válidos e eficazes, uma vez não alegado qualquer vício de consentimento ou demais nulidades. 16. Nesse contexto, a análise do direito à devolução de valores demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, que não se coaduna com esta fase inicial da demanda. Aliado a isso, a pretensão deduzida nesse momento processual encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC/2015, o qual disciplina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 17. Logo, embora se possa assegurar a suspensão dos descontos automáticos até o julgamento do mérito do presente recurso, está ausente a verossimilhança na alegação de direito à devolução de valores pelo Banco-agravado, razão pela qual, quanto a essa matéria, a tutela deve ser indeferida. 18. Isso posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar a suspensão de descontos automáticos na conta salário no 86829-9 da agência 1507-5 do Banco do Brasil, pelo agravado-réu. 19. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. 20. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora